Tribunal: TJSP
Processo: 1052170-02.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Inconformismo da autora contra a r. sentença que homologou a prova produzida nos autos, mas não condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Não acolhimento – Nas ações de produção antecipada de prova, somente haverá condenação ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Inconformismo da autora contra a r. sentença que homologou a prova produzida nos autos, mas não condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Não acolhimento – Nas ações de produção antecipada de prova, somente haverá condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando demonstrada recusa administrativa indevida e a resistência da parte requerida à exibição dos documentos solicitados (AgInt no REsp n. 2.143.829/SC e AgInt no AREsp n. 2.587.387/PR) – No caso concreto, o apelado (requerido) não se opôs ao pedido inicial, ao contrário, consignou em capítulo específico da petição apresentada a intenção de exibir voluntariamente os documentos, efetivamente juntados nos autos – O documento indicado pela apelante não demonstra recusa indevida extrajudicial, pois o endereço eletrônico da mensagem não identifica a apelante nem sua advogada – Ademais, referida mensagem foi enviada, supostamente, em 26 de setembro de 2024 e a ação ajuizada em 11 de outubro de 2024, lapso insuficiente à configuração de omissão voluntária – Não há comprovante de resposta à mensagem e a ferramenta utilizada pela apelante não comprova a leitura pelo destinatário, porque se trata de serviço particular, desconhecido e sem elementos que possibilitem a aferição objetiva de sua validade – Recurso não provido.